Tribunal: TJES
Processo: 5008698-78.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: EDVANIA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008698-78.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: EDVANIA SANTOS DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrente em viagem aérea, em que o juízo a quo julgou PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
à parte autora, a título de danos morais.

Analisando detidamente o caso dos autos, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, entendo que assiste razão em parte à recorrente, pelo que a sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

A apuração de responsabilidade civil da requerida, na espécie, por ser objetiva em razão da aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, independe de qualquer análise acerca de ter atuado com ou sem culpa, bastando verificar a presença do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, elementos exigidos pela legislação consumerista, conforme previsão do art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É consabido que tratando-se de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível, inevitável e necessário para garantir a segurança dos transportados, a configurar fortuito externo e ensejar o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3º, do CDC). Por outro lado, mesmo que afastada a responsabilidade civil da companhia aérea nos termos da legislação consumerista e civilista, é certo que em caso de cancelamento, atraso e alteração de voos por problemas climáticos ou necessidade de realização de manutenção não programada, compete à empresa aérea fornecer o mínimo de conforto e de informações aos passageiros, bem como alimentação, hospedagem e deslocamento para outro aeroporto, quando necessário.

Destarte, descumpridas as condições contratualmente ajustadas, exsurge a responsabilidade da empresa aérea em arcar com os prejuízos a que deu causa, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que se deu no presente caso, pois o atraso no voo decorreu em razão de suposta necessidade de realização de manutenção não programada.

Entretanto, vale destacar que a
manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo
, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo.

Tecidas as considerações alhures, sem maiores delongas, tendo em vista as provas carreadas aos autos, partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante no tocante à configuração de danos extrapatrimoniais causados aos recorridos (
in re ipsa
). Todavia, com a devida vênia, discordo do valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de compensação por tais danos.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, notadamente que a recorrida estava acompanhada de 02 (duas) crianças, fato que não pode ser ignorado na sindicabilidade da presente demanda, entendo que deve ser reduzido o valor da condenação para o montante de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da brilhante sentença.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)